Tribunal: STF
Processo: ARE 1364537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS– AÇÃO PENAL PÚBLICA – ESTELIONATO TENTADO (C. PENAL, ART. 171, CAPUT, C/C ART. 14, II)



    RECURSO 01 (DE RALF FREITAS)– TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA – ERRO DE TIPO NÃO CARACTERIZADO –MATERIALIDADE CUMPRIDAMENTE DEMONSTRADA –FALSA REPRESENTAÇÃO ACERCA DOS ELEMENTOS TÍPICOS DO TIPO DE INJUSTO IMPUTADO – INOCORRÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA ORÍGEM ILÍCITA DO BEM NÃO VERIFICADO – FINALIDADE ESPECÍFICA DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM DETRIMENTO ALHEIO CUMPRIDAMENTE ACLARADA – VERSÕES CONTRADITÓRIAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONVICÇÃO SOBRE DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ACUSADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA.



    APELO 02 (DE SIDNEY DA SILVA)– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO ISOLADA E SEM ECO NOS AUTOS – EVIDÊNCIAS BASTANTES QUANTO À PARTICIPAÇÃO NA FRAUDE E, POIS, NA OCULTAÇÃO DO VEÍCULO – ACERVO PROBANTE QUANTUM SATIS SUFICIENTE AO DESFECHO CONDENATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.



    Agindo, todos e cada qual, com inequívoca finalidade interna e transcendente de obterem ilícito proveito revertido em prejuízo alheio e, pois, limpidamente demonstrado o ‘pactum sceleris’ celebrado entre eles mediante acordo de vontades, unidade de desígnios e comunhão de esforços, com vista ao recebimento da indenização correspondente ao seguro veicular, a empreitada criminosa não se consumou, aqui, à conta de circunstâncias manifestamente alheias às respectivas vontades, atribuídas ao rastreamento veicular e, pois, à apreensão realizada pela equipe policial do automotor já com placas e documentos adulterados. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/19).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente